Tribunal: TCU
Processo: 006.159/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.159/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Fernandes Bezerra (XXX.122.003-XX); Carlos Alberto Bidutte Cortez (XXX.258.648-XX); Daniel de Oliveira (XXX.472.558-XX); Jonathan Vinicius Lourenco de Souza (XXX.425.848-XX); Marco Antonio de Carvalho (XXX.447.688-XX); Mariana Pazzine (XXX.626.898-XX); Marilu de Fatima da Silva (XXX.094.488-XX); Ricardo Goulart da Silva (XXX.361.928-XX); Thiago Marques Guimaraes (XXX.443.918-XX); Walter Oleschko Arruda (XXX.896.189-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.